Tribunal: TJBA
Processo: 8139613-12.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139613-12.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JIRLANDIA CRUZ FERREIRA e outros

Advogado(s)
:
THIAGO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como THIAGO GALVAO PEDREIRA, AGLAY LIMA COSTA MACHADO PEDREIRA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
LIVIA MOURA MARQUES DE OLIVEIRA, AGLAY LIMA COSTA MACHADO PEDREIRA, ANANDA ATMAN AZEVEDO DOS SANTOS CHAVES, THIAGO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como THIAGO GALVAO PEDREIRA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO PROLONGADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DA EMBASA DESPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recursos simultâneos de apelação interpostos por Jirlândia Cruz Ferreira e pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA contra sentença que, nos autos de ação indenizatória, condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em razão da interrupção no fornecimento de água na residência da autora, por cinco dias consecutivos, decorrente do rompimento de adutora da concessionária durante o período da pandemia de Covid-19.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se o desabastecimento prolongado de água, decorrente de rompimento de adutora, configura falha na prestação do serviço público essencial e enseja indenização por danos morais; e

(ii) definir se o valor da indenização e dos honorários advocatícios fixados em sentença merecem majoração ou redução.

III. Razões de decidir

Configurada a falha na prestação do serviço essencial, diante da privação do fornecimento de água por período superior a 48 horas, sem comprovação de medidas mitigatórias pela concessionária (como o envio de carros-pipa).

A responsabilidade da Embasa é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo irrelevante a demonstração de culpa.

O dano moral é presumido (in re ipsa), dada a gravidade da privação de serviço essencial que afeta diretamente a dignidade do consumidor.

Quantum indenizatório de R$ 3.000,00 mantido, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e em consonância com precedentes desta Corte em casos análogos.

Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para R$ 1.000,00, considerando o valor irrisório decorrente da condenação principal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação da Embasa conhecido e desprovido. Recurso de Apelação da consumidora conhecido e parcialmente provido apenas para majorar os honorários advocatícios. Sentença mantida nos demais termos.

Tese de julgamento:

“1. A interrupção prolongada e não justificada do serviço público essencial de fornecimento de água caracteriza falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar por danos morais.

2. A indenização por dano moral fixada em R$ 3.000,00 mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 22; CPC, arts. 373, I, e 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 8082022-63.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, 5ª Câm. Cível, j. 12.07.2022; TJ-BA, APL nº 8067240-17.2021.8.05.0001, Rel. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, 2ª Câm. Cível, j. 02.12.2022; STJ, AgInt nos EAREsp nº 762.075/MT.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8139613-12.2022.8.05.0001, oriundos da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante/Apelada JIRLANDIA CRUZ FERREIRA e como Apelada/Apelante a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO DA EMBASA E NEGAR-LHE PROVIMENTO e em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO DA CONSUMIDORA E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA